Tribunal: CARF
Processo: 18186.726274/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726274/2017-13
ACÓRDÃO
1301-007.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/08/2015, 31/12/2015
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. SÚMULA
CARF No 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/08/2015, 31/12/2015
CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONALIDADE DE MULTA
APLICADA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726274/2017-13
2

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 137, referente à multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas de CSL dos meses de agosto e dezembro do ano-calendário de 2015.
O Contribuinte dele foi cientificado em 29/06/2017 (e-fls. 138).
3.

Irresignado, em 27/07/2017 (e-fls. 3), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
5/16), em que, em síntese, aduz que:
3.1.

“por um equívoco, a Impugnante não providenciou o recolhimento do valor de CSLL
sobre a base de cálculo estimada”;
3.2.

seria descabida a imposição de multa isolada sobre estimativas inadimplidas após o
encerramento do respectivo ano-calendário. “Isso porque, ao final do exercício de 2015, a
Impugnante providenciou sua declaração de ajustes, apurando o valor correto para o período
fiscalizado, não podendo ser considerados os montantes referentes à base de cálculo estimada”;
3.3.

cita que os Pareceres PGFN/CAT no. 1.658, de 2011; 193, de 2013; e 88, de 2014,
corroborariam seus argumentos. Ademais, relembra-se o teor da Súmula CARF no. 82, que disporia
o seguinte: “após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
3.4.

não seria “razoável a cobrança de multa sobre a falta de recolhimento de valores
fictícios, que perdem sua eficácia após a apuração, pelo contribuinte, dos valores efetivamente
devidos ao final do ano-calendário”. Cita acórdãos do CARF em reforço argumentativo.
3.5.

ainda, aponta que “ao final do exercício de 2015, apurou um prejuízo fiscal no valor
de R$ 2.481.020,61 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, vinte reais e sessenta e um
centavos) (Doc. 05), o que demonstra cabalmente que a falta de recolhimento da estimativa dos
meses de agosto e dezembro de 2015, no valor de R$ 2.087.815,99 (dois milhões, oitenta e sete
mil, oitocentos e quinze reais, e noventa e nove centavos), não causou nenhum prejuízo ao
erário”;
3.6.

por fim, a multa cominada e aplicada seria confiscatória e desproporcional à
infração pretensamente cometida.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 108-025.539 – 1a TURMA/DRJ08, proferido em sessão realizada em 20/12/2021 (e-fls.
142/157), de que se deu ciência ao Contribuinte em 02/05/2022 (e-fls. 163), com “dispensa de
ementa”, considerando a “Impugnação Improcedente”.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726274/2017-13
3
5.

Irresignado, em 30/05/2022 (e-fls. 165), o Contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 166/176), em que repete as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 163 e 165), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: LAVRATURA DE MULTA ISOLADA APÓS TÉRMINO DE ANO-CALENDÁRIO E EFEITO
CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL DE MULTA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou no termos a seguir
transcritos, registrando-se que a parte interessada “não apresentou novas razões de defesa
perante a segunda instância”, propondo-se “a concordância com os fundamentos da decisão
recorrida”, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023,
que aprova o RICARF:
“Em sua peça defensiva, o sujeito passivo aponta que, apesar de ser incontroversa a
ocorrência da infração, a aplicação da penalidade seria descabida, em face de seu
caráter confiscatório e por ter sido aplicada após o encerramento do ano-
calendário.
A aplicação de multa isolada de CSLL após o encerramento do ano-calendário é
escorreita, vez que o bem jurídico tutelado (fluxo regular de recursos para a
Administração Tributária, antes do encerramento do período de apuração) continua
ofendido após o encerramento do período de apuração ao qual se refere a
estimativa inadimplida e mesmo que o sujeito passivo apure prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa da CSLL. E, ademais, equivaleria a negar eficácia ao dispositivo
legal em foco aceitar que somente seria punida a infração em análise caso fosse
constatada antes do encerramento do ano-calendário. Tal interpretação distorcida
ainda significaria expressiva vantagem à opção pelo lucro real anual em detrimento
à regra geral de apuração trimestral do lucro tributável.
Os Pareceres da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional citados na peça defensiva
não prestigiam as ideias defendidas pelo Impugnante.
De fato, os Pareceres PGFN/CAT no. 1.658, de 2011, e 193, de 2013, apenas
apontam a impossibilidade da cobrança de estimadas confessadas em DCTF, não
abordando o cabimento de penalidade isolada sobre estimativas inadimplidas.
Destaque-se, que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional alterou posteriormente
seu entendimento, passando a compreender que as estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL seriam passíveis de cobrança após o encerramento do ano-calendário, desde
que confessadas em DCOMP e utilizadas na declaração do imposto de renda para
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.026 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726274/2017-13
4
fins de apuração do saldo do tributo a recolher ou passível de restituição (saldo
negativo). Tal alteração de entendimento consta do Parecer PGFN/CAT no. 88, de
2014, também citado na peça defensiva.
A Súmula CARF no. 82, seguindo o mesmo entendimento prestigiado nos Pareceres
PGFN/CAT no. 1.658, de 2011, e 193, de 2013, apenas aponta o descabimento de
constituição de estimativas de IRPJ ou CSLL após o encerramento do ano-calendário,
não tratando da multa isolada cabível sobre estimativas inadimplidas.
Destaque-se que a existência de farta jurisprudência administrativa acerca do
cabimento de lançamento de multa isolada sobre estimativas inadimplidas após o
encerramento do ano-calendário, mesmo que, ao final do período de apuração, o
sujeito passivo tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL (n.
r.: nessa esteira, aprovou-se, em sessão realizada em 06/08/2021, o enunciado
sumular CARF de no 178, que assenta que ‘[a] inexistência de tributo apurado ao
final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996’). Cita-se, a título ilustrativo, os seguintes precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais: [...]
(...)
Por fim, em relação ao aventado caráter confiscatório e desproporcional da multa
aplicada, insta apontar que tal matéria não se encontra no campo de apreciação
desta instância administrativa, devendo ser carreada ao Poder Judiciário, que detém
competência para a discussão de tal questão.
Cabe observar, neste ponto, o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, e a Súmula no 2
aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
norma legal pela Administração. [...]
(...)
Portanto, com base em todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO INTEGRALMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO” (grifou-se).
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 187
DF CARF MF
Original